Tribunal: TJES
Processo: 5000058-24.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-24.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: THAILINE SOARES BERTOLDO ZOCCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000058-24.2023.8.08.0062

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDA:
THAILINE SOARES BERTOLDO ZOCCA

JUÍZA SENTENCIANTE: SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À NOVA COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
THAILINE SOARES BERTOLDO ZOCCA

em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
, na qual a parte autora narra, resumidamente, que, em abril/2022, foi surpreendida pela inscrição de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da suposta inadimplência do contrato de n. 66028729, celebrado com a ré e integralmente quitado. Aduz que ingressou em juízo em face da requerida, vez que o contrato encontrava-se quitado (5000463-94.2022.8.08.0062) e a demanda findou com acordo entre as partes homologado pelo juízo competente. Afirma que, encerrado o processo e retirada a negativação do CPF da autora, entendeu ela estar livre dos transtornos causados pela empresa ré, no entanto, voltou a receber ligações referentes ao mesmo contrato, chamadas incessantes, ocorrendo em dias úteis, não-úteis e inclusive, fora do horário comercial. Informa que, em todas as chamadas que conseguia atender, imbuída de boa vontade e desejo de resolver a situação, a autora respondia que a cobrança se refere a uma dívida devidamente paga, se colocando à disposição para enviar o comprovante de pagamento e, ainda assim, nada foi feito pela empresa Ré.Com tais alegações requer, liminarmente, a suspensão das cobranças referente ao aludido contrato e, no mérito, a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.

Contestação ao ID 9041501.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9041513) dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

A) CONVALIDAR a tutela de urgência deferida ao ID 23090376.

B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente ao contrato de nº de nº 66028729.

C) CONDENAR o requerido MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor da autora THAILINE SOARES BERTOLDO, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

Isento de custas processuais e honorários de advogado na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95
.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9041516, suscitando, preliminarmente, a existência de coisa julgada. No mérito, a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9041521).

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 9041517.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de coisa julgada. A coisa julgada pressupõe a identidade de ações, isto é, que ambas possuam a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes. Tratando-se de novas cobranças promovidas após o julgamento da ação anterior, inexiste identidade de demandas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Sobre a questão, é imperativo destacar que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que inclui de forma expressa em seu artigo 3º, § 2º, a atividade bancária no conceito de serviço.

Nesse sentido, destaco que o pedido de reparação de danos formulado nos autos decorre diretamente do reconhecimento do defeito na prestação do serviço (artigo 14, do CDC), de modo que o prestador, no caso, a recorrente, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro, ou ainda que, prestado o serviço, o defeito inexiste.

No caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, já que a recorrida comprovou documentalmente a quitação do débito objeto e o acordo celebrado entre as partes.

Logo, é imperativo reconhecer o direito ao recebimento da indenização pelos danos morais sofridos, em razão da falha na prestação do serviço e também das cobranças reiteradas de débito quitado.

Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9041513):

No caso dos autos, as ligações de cobrança do débito pago e objeto de acordo, foram posterior a homologação deste.

Extrai-se das gravações juntadas ao ID 21120169, em especial a titulada de “12 Ligação Gravada 4.mp4” a telefonista se identifica como “Gabriela do Mercado Pago”, e informa que autora tem um débito em aberto com 387 dias em atrasado, no dia 18.08.2022.

A referida funcionária informa que o “Sac Mercado Pago” não deu baixa no contrato junto ao sistema de cobrança.

Verifica-se, ainda, que gravação nomeada de “14 Ligação Gravada 4.mp4”, a telefonista se identifica como “Raissa do Mercado Pago”, e informa que autora tem um débito em aberto com 406 dias em atrasado e questiona a autora quanto ao pagamento.

Nas demais ligações intituladas de “13 Ligação Gravada 4.mp4”, “15 Ligação Gravada 4.mp4” e “16 Ligação Gravada 4.mp4”, após identificação das funcionárias da requerida, a autora informa, incansavelmente, que o débito foi quitado a mais de um ano, que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, que ajuizou ação em face da requerida e foi indenizada através do acordo judicial e, ainda assim, recebe inúmeras ligações para tratar do mesmo débito, sendo respondida pelas funcionárias que registrariam no sistema as informações.

Nesse contexto, conquanto o nome da autora não tenha sido negativado em cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida, evidencia-se o inequívoco transtorno a que foi submetida em razão da indevida cobrança.

A existência de reiteradas cobranças de dívida, por considerável período e após o acordo homologado por sentença, caracteriza conduta abusiva e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ocasionando perturbação do sossego e tranquilidade da autora, caracterizando efetivo dano extrapatrimonial.

A desorganização no desempenho de sua atividade empresarial revela-se tamanha, que prosseguiu a cobrança indevida, realizando ligações para o telefone da autora, o que, a toda evidência, acabou com sua tranquilidade, acarretando sensação de impotência, tristeza e nervosismo.

No caso em tela, a situação vivenciada pela recorrida, ao contrário do que sustenta a recorrente, extrapola o mero aborrecimento, pois teve seu nome vinculado a débito já quitado, além de receber cobranças incansáveis por parte dos prepostos da requerida.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)